Tribunal: STJ
Processo: 0809047-97.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221571 - PB(2025/0310366-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
WALLACE PEDRO FERREIRA DA SILVA - PB0034305
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DO
DELITO.
VIOLENTO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS
MODUS OPERANDI
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
, mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus
pela prática de homicídio qualificado.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva, ausência de análise concreta das medidas cautelares diversas e
boas condições pessoais do agravante como justificativa para a revogação da prisão.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os
requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde
que fundamentada em elementos concretos, não sendo utilizada como antecipação
de pena, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
do crime, que
modus operandi
incluiu emprego de arma de fogo e requintes de crueldade.
6. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem
pública, proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão
da acentuada periculosidade do acusado e da gravidade concreta do delito.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
8. A análise das medidas cautelares alternativas foi realizada, sendo
consideradas inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do perigo
representado pela liberdade do agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde
que fundamentada em elementos concretos e não utilizada como antecipação de
pena.
Documento eletrônico VDA54538192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 299a3bb3-e955-4e50-bb1b-86438b5345bd

2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado,
evidenciadas pelo
do crime, justificam a manutenção da prisão
modus operandi
preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado
indicam a necessidade da segregação cautelar.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 299a3bb3-e955-4e50-bb1b-86438b5345bd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221571 - PB(2025/0310366-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
WALLACE PEDRO FERREIRA DA SILVA - PB0034305
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DO
DELITO.
VIOLENTO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS
MODUS OPERANDI
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
, mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus
pela prática de homicídio qualificado.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a
prisão preventiva, ausência de análise concreta das medidas cautelares diversas e
boas condições pessoais do agravante como justificativa para a revogação da prisão.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os
requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde
que fundamentada em elementos concretos, não sendo utilizada como antecipação
de pena, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
do crime, que
modus operandi
incluiu emprego de arma de fogo e requintes de crueldade.
6. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem
pública, proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão
da acentuada periculosidade do acusado e da gravidade concreta do delito.
Documento eletrônico VDA54068181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:04
Código de Controle do Documento: 911712e8-9a46-4217-85ec-881af035fe71

7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
8. A análise das medidas cautelares alternativas foi realizada, sendo
consideradas inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do perigo
representado pela liberdade do agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde
que fundamentada em elementos concretos e não utilizada como antecipação de
pena.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado,
evidenciadas pelo
do crime, justificam a manutenção da prisão
modus operandi
preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e
residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado
indicam a necessidade da segregação cautelar.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO SANTOS SILVA contra
decisão monocrática de fls. 833-836 que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente pela suposta
prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV,
o
ambos do Código Penal.
c/c art. 29,
No
originário, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba denegou a
habeas corpus
ordem, em harmonia com o parecer ministerial, entendendo que, apesar de conciso, o decreto
preventivo estava suficientemente motivado pela gravidade concreta e pelo
,
modus operandi
sendo as condições pessoais favoráveis irrelevantes diante dos requisitos do
do CPP.
art. 312
Neste agravo regimental, a defesa reitera a suposta falta de fundamentação na
decisão que decretou a prisão cautelar, sem indicar elementos específicos de autoria ou risco
processual.
Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que havia elementos
concretos extraídos dos autos, pois o decreto preventivo não individualizou fatos, não
especificou diligências ou provas, e utilizou menções vagas à “gravidade” do crime.
Aduz a ausência de análise concreta das medidas cautelares diversas, defendendo,
inclusive, a aplicação das cautelares dispostas no
do CPP em virtude das boas condições
art. 319
pessoais do agravante.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática ou que o feito seja submetido ao colegiado da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54068181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:04
Código de Controle do Documento: 911712e8-9a46-4217-85ec-881af035fe71

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, tendo
em vista que se verificou a existência de materialidade e os indícios de autoria, em atenção aos
requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Também, observou-se o perigo no
estado de liberdade no
do agravante, pois teria praticado o delito de homicídio,
modus operandi
com emprego de arma de fogo e “requintes de crueldade”.
Confira-se (fl. 364-365 e fl. 768):
[...]
Da análise dos documentos acostados pela Autoridade Policial (boletim de
ocorrência, depoimentos colhidos e relatório de investigação ), depreende-se
que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e mediante violência,
Assim, tenho por necessária a clausura do
com requintes de crueldade.
representado para restabelecimento da ordem pública e impedir a prática de novos
delitos graves.
[...]

[...]
Segundo apurado no caderno processual, notadamente no decreto prisional
primitivo (Id. 34665652 – Págs.
), “a vítima foi assassinada mediante
65/66
Sabe-se, ainda, que a vítima possuía grande envolvimento com o
tortura.
submundo do crime, notadamente tráfico de drogas e roubos. A vítima seria o antigo
comandante do tráfico na região do Sítio Imbaúba, mas, após ser presa, o suspeito
Fabio Santos Silva teria tomado para si o comando. Ocorre que, após sair da cadeia,
a vítima teria voltado a cometer roubos e tráfico de drogas na Vila Florestal, o que
teria desagradado o investigado Fabio Santos Silva, que, por isso, teria se juntado
outros quatro indivíduos para aplicar uma ‘disciplina’ na vítima. No dia dos fatos, o
investigado e seus comparsas teriam ido até a casa da irmã da vítima, questionando-
a, sob ameaça, acerca do paradeiro da vítima. Com medo, ela informou o local onde
a vítima estava. O investigado e seus comparsas foram em busca da vítima no
referido local, a encontraram e a levaram ao campo de futebol onde foi
torturada e deixada desfalecida. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de
Trauma, mas foi a óbito dois dias depois.” (Pág. 65).

De fato, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no
do delito e diante da
modus operandi
acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta
violenta. Para corroborar, cito o seguinte precedente:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INCONFORMISMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na
periculosidade do réu, evidenciada pelo
i do crime, que incluiu
modus operand
perseguição de trânsito e disparos de arma de fogo, configurando homicídio
qualificado.
5. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem
pública, proteger a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em
razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do réu.
[...]
7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesse contexto,
negado provimento ao recurso.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
957.701/SC,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Documento eletrônico VDA54068181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:04
Código de Controle do Documento: 911712e8-9a46-4217-85ec-881af035fe71

Oportuno destacar, que a simples existência de condições pessoais favoráveis não
tem o condão, por si só, de deslegitimar a segregação cautelar do agente. Não são elas, as
condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos
do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.
Assim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão
preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas,
previstas no
do CPP.
art. 319
Com isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54068181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:04
Código de Controle do Documento: 911712e8-9a46-4217-85ec-881af035fe71

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.571 / PB
Número Registro: 2025/0310366-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08090479720258150000 08254767620248150000 08359642420238150001 08410628720238150001
8090479720258150000 8254767620248150000 8359642420238150001 8410628720238150001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
WALLACE PEDRO FERREIRA DA SILVA - PB0034305
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
WALLACE PEDRO FERREIRA DA SILVA - PB0034305
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: 343b2383-c8b9-4111-b3a4-172da85871fc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:12
Código de Controle do Documento: 343b2383-c8b9-4111-b3a4-172da85871fc